Tribunal: TCU
Processo: 019.521/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7699/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção do ato de interesse da Sra. Maria Dione de Sá Teixeira, em relação ao qual determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 019.521/2025-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arlindo Gomes de Lima (XXX.573.984-XX); João Eudes da Cruz (XXX.814.085-XX); Maria Dione de Sá Teixeira (XXX.607.634-XX); Rogéria Oliveira Jordão do Amaral (XXX.873.134-XX); Sebastião Rufino Bezerra (XXX.681.024-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada (AudPessoal), para que, em relação ao ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Maria Dione de Sá Teixeira (XXX.607.634-XX), reexamine a legitimidade do pagamento da vantagem denominada "DIFERENÇA INDIVIDUAL L. 12998", trazendo aos autos os cálculos correspondentes.